Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729094-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, em face da Decisão de ID 241557756, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença no. 0704887-86.2025.8.07.0018, ato em que a Instância de Origem rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros definidos na decisão. Após análise dos autos, no ID 76871576, esta Relatoria determinou a intimação do Distrito Federal e do IPREV para se manifestarem quanto à aparente duplicidade de recursos, consistente na interposição deste agravo de instrumento (0729094-09.2025.8.07.0000) e do agravo de instrumento no 0729373-92.2025.8.07.0000, ambos manejados pelo Ente Público em face da decisão proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença no 0704887-86.2025.8.07.0018 ajuizado por Carlos Alberto Cavalcante. No ID 77285410, o Distrito Federal e o IPREV noticiaram que “em razão de erro de comunicação entre os sistemas de processo eletrônico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e o PJe, foram protocolados em duplicidade 2 (dois) agravos de instrumentos” em face da mesma decisão. Requerem o prosseguimento deste agravo (ajuizado em 17/07/2025) e a desistência do agravo de instrumento no 0729373-92.2025.8.07.0000 (protocolizado em 20/07/2025). É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, importante destacar que, antes de analisar o mérito, deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sem os quais resta inviabilizado o conhecimento do recurso. No caso, verifico óbice para o regular processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. Vejamos. Conforme dispõe os §§§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repetir ação idêntica ainda em curso, configurando-se a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, in verbis: Art. 337. (omissis). (...) “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. No caso, denota-se a existência de litispendência recursal ante a existência de dois agravos de instrumentos - 0729094-09.2025.8.07.0000 e 0729373-92.2025.8.07.0000, ambos manejados pelo Ente Público e pelo IPREV em face da decisão proferida no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença no 0704887-86.2025.8.07.0018 manejado por Carlos Alberto Cavalcante, o que viola o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, norma que proíbe a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra o mesmo pronunciamento judicial. Nas ações de conhecimento, o critério prevalente é o da citação válida, conforme estabelece o art. 240 do Código de Processo Civil, in verbis: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”, de modo que, a priori, se duas ações idênticas forem propostas, deverá prevalecer o processo em que primeiro houve a citação válida, mesmo se nele estiver sendo veiculada a segunda ação proposta. Na hipótese, constata-se que este agravo de instrumento - 0729094-09.2025.8.07.0000 foi interposto em 17/07/2025 e o agravo de instrumento no 0729373-92.2025.8.07.0000, este foi ajuizado em 20/07/2025. Todavia, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifica-se que o AI 0729373-92.2025.8.07.0000 já foi incluído na 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – PJE, conforme Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento, de modo que esse deverá prevalecer. Ante o exposto, ante a litispendência recursal, NEGO SEGUIMENTO a este agravo de instrumento - 0729094-09.2025.8.07.0000, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator